Tribunal: TJMT
Processo: 1004175-78.2023.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004175-78.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SALETE RANZOLIN - CPF: 905.237.259-49 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por associação de aposentados contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico com a autora, determinou a restituição de valores descontados do benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os descontos realizados pela associação no benefício previdenciário da autora foram legítimos, diante da alegada filiação;

(ii) sendo considerados indevidos, se é cabível a condenação à restituição dos valores e à reparação por danos morais, com eventual revisão do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da aposentada e a natureza alimentar dos valores.

4. A associação não comprovou autorização expressa da autora para os descontos, conforme exige o art. 115, V, da L. nº 8.213/1991.

5. A ausência de autorização configura ato ilícito e gera direito à restituição dos valores pagos, bem como à reparação por danos morais, que decorrem da própria lesão ao direito fundamental do consumidor e da afetação de sua subsistência.

6. O valor da indenização arbitrado (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e à função pedagógica da sanção civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de autorização expressa do beneficiário para desconto em folha de benefício previdenciário caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 115, V, da L. nº 8.213/1991.

2. A subtração indevida de valores de caráter alimentar presume o dano moral, dada a vulnerabilidade do aposentado e a essencialidade da verba atingida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 170, V; L. nº 8.213/1991, art. 115, V; L. nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III e VIII; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1009521-11.2024.8.11.0007, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta
por APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por Salete Ranzolin, em que se reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, com a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

A apelante defende a regularidade da filiação da parte autora à associação, afirmando que houve consentimento expresso por meio de documento que autorizava o desconto no benefício previdenciário. Alega que cancelou o vínculo associativo assim que teve ciência da insatisfação da autora, não havendo, portanto, ilicitude nos descontos realizados.

Sustenta que não há danos morais a serem reparados, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, requer a minoração do valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório e dos encargos sucumbenciais.

Contrarrazões impugnando, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita. No mérito, a apelada requer o desprovimento do recurso (id. 282054926).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, consigna-se por superada a questão da justiça gratuita, concedida por meio da decisão de id. 288816395, à luz do que dispõe o art. 51 da Lei n.º 10.741/2003, mantida após a oposição de embargos de declaração (id. 295489867), sem mais insurgências da apelada.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia diz respeito à legalidade dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da apelada, sob a alegação de existência de vínculo associativo com a entidade apelante.

A apelada afirma que não se filiou à entidade e que os descontos foram realizados sem sua anuência, comprometendo sua fonte de sustento. A apelante, por sua vez, sustenta a validade da relação jurídica, afirmando que o desconto decorre de filiação legítima, embora não tenha apresentado qualquer documento comprobatório nesse sentido.

Na origem, a parte autora alegou que, desde março de 2023, foram realizados descontos mensais de R$ 66,16 em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. APDDAP ACOLHER”, sem que houvesse autorizado tal desconto ou se filiado à associação. Os descontos totalizaram R$ 529,28.

Inicialmente, constata-se que a relação entre a associação demandada e a apelada é de natureza consumerista, ainda que a entidade não possua fins lucrativos. Isso porque ela presta serviços mediante contraprestação financeira regular, enquadrando-se como fornecedora de serviços, nos termos do § 2º do artigo 3º do CDC. Nessa condição, aplica-se a legislação do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor, pessoa idosa e dependente de proventos previdenciários.

De acordo com o art. 115, inciso V, da Lei nº 8.213/91, apenas se admite desconto de mensalidade associativa diretamente no benefício previdenciário mediante autorização expressa do beneficiário, o que, no caso em apreço, não se verifica. A inexistência dessa autorização configura ato ilícito, apto a ensejar tanto a restituição dos valores quanto a compensação por danos extrapatrimoniais, dada a ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

É da apelante o ônus de comprovar a existência de relação jurídica que legitime os descontos efetuados, sob pena de reconhecimento do ato ilícito e consequente condenação à restituição dos valores e à reparação por danos morais. Isso porque, trata-se de hipótese de dano
in re ipsa
, em virtude do evidente constrangimento e da perturbação causada pela subtração indevida de valores essenciais à subsistência do aposentado.

De igual forma, é como tem decidido esta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA.
DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 115, V, DA LEI Nº 8.213/1991. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por
associação
sem fins lucrativos contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de
descontos
mensais não autorizados sobre benefício previdenciário da autora, determinando a devolução simples dos valores e o pagamento a título de indenização
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) em preliminar, se é devida a concessão da justiça gratuita à
associação
apelante, à luz do art. 51 da Lei nº 10.741/2003;
(ii) no mérito, se houve regularidade dos
descontos
realizados sob alegado vínculo associativo, e, em caso negativo, se há direito à devolução e à reparação moral, com eventual revisão do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de justiça gratuita deve ser acolhida, uma vez que a apelante é entidade sem fins lucrativos voltada à assistência de pessoas idosas, atraindo a aplicação do art. 51 da Lei nº 10.741/2003, que dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira.
4. Quanto ao mérito, é incontroverso que a autora não autorizou os
descontos
realizados, nem foi comprovado vínculo associativo.
5. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), sendo inaplicável qualquer presunção de regularidade dos
descontos
.
6. A ausência de autorização expressa viola o disposto no art. 115, V, da Lei nº 8.213/1991, ensejando a devolução simples dos valores e configurando ato ilícito.
7. O dano moral, é presumido, dada a natureza alimentar dos proventos atingidos e a vulnerabilidade da apelada.
8. O valor da indenização atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória.
9. Majoram-se os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
[...]
(N.U 1009521-11.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Diante desse contexto, não merece acolhimento a alegação da apelante de que se trataria de mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor e da presunção de ocorrência do dano moral em casos de descontos indevidos, sem respaldo contratual.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se adequada, proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, majoro os honorários em 2%, totalizando 12%, nos termos do artigo 85, §11º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025